Tribunal: STF
Processo: Rcl 75852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Modec Serviços de Petróleo do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Processo 0021142-51.2015.5.04.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF; do Recurso Extraordinário – RE 611.503/SP – Tema 360 RG; da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, e do Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante aduz que:



    No âmbito da referida ação, o juízo da 18ª Vara proferiu sucessivas decisões (DOC. 03), nas quais determinou o prosseguimento da execução e, inclusive, o levantamento de valores considerados incontroversos pelo Beneficiário. Ocorre que a condenação que se busca executar encontra-se em absoluta desconformidade com as decisões proferidas por esta e. Corte, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral (DOCS. 04 e 05), na medida em que se desconstituiu um vínculo autônomo firmado entre a Reclamante e o Beneficiário sob a justificativa de que “Não há que se admitir como autônomo o trabalho que, necessariamente, resulta da inserção no ciclo produtivo da contratante” (doc. 1, p. 2).



    Afirma que:



    Por esse motivo, haveria de ter sido reconhecida, em sede de execução, a inexigibilidade do título executivo judicial, em consonância com o disposto no §12º do art. 525 do Código de Processo Civil, e conforme as decisões dessa c. Corte, proferidas por ocasião dos julgamentos da ADI 2418 e do Tema 360 da Repercussão Geral (DOCS 06 e 07). O juízo reclamado, entretanto, determinou em todas as oportunidades o prosseguimento da execução e autorizou o levantamento do valor considerado incontroverso pelo Beneficiário – gerando, inclusive, danos irreversíveis ao patrimônio da Reclamante – tudo em flagrante desconformidade com os precedentes indicados como paradigmas (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] Considerando que o trânsito em julgado tornou definitiva decisão proferida em desconformidade com a jurisprudência consolidada deste e. Supremo Tribunal Federal, sendo que os Acórdãos Paradigma da ADPF nº 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral haviam sido decididos três anos antes, haveria de ter sido reconhecida, na execução, a inexigibilidade do título executivo judicial, em consonância ao disposto no §12º do art. 525 do CPC/2015, e conforme decidido por esta c. Corte na ADI 2418 e no Tema 360 da Repercussão Geral.



     19. Ocorre que o juízo reclamado, por meio das decisões reclamadas, deu seguimento à execução, permitindo, inclusive, o levantamento de valores tidos por incontroversos pelo Beneficiário (doc. 1, p. 5).



    Reforça que:  



    [...] tanto porque não reconhecem a inexigibilidade de título executivo fundado em entendimento contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em controle difuso e concentrado, quanto porque não reconhecem a compatibilidade com a Constituição de uma relação de trabalho constituída, por livre e espontânea vontade das partes, em modelo distinto ao da CLT – e assim fazendo viola o entendimento de que tais relações são compatíveis com os princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa – as decisões reclamadas violam frontalmente os precedentes firmados na ADI nº 2418, na ADPF nº 324, no RE nº 611.503 (Tema 360 da repercussão geral) e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), devendo ser reformadas (doc. 1, p. 14). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação das decisões reclamadas, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, ADI nº 2418, RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e RE nº 611.503 (Tema 360 da Repercussão Geral). (Doc. 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, os Temas 360 RG e 725 RG, e a ADPF 324/DF.



    Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Transcrevo a ementa do acórdão no agravo de petição, no que interessa:



    [...] AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. A matéria se encontra delimitada no recurso, havendo, inclusive, planilha com cálculos. Preliminar que se rejeita.



    FGTS. DECLARAÇÃO VÍNCULO DE EMPREGO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE JÁ ESTAVA EM CURSO EM 13/11/2014. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. A sentença exequenda determinou, quanto ao FGTS, a observação da Súmula 362 do C. TST. Constatado que se trata de FGTS não depositado em período do vínculo (2011 a 2016) e que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, deve incidir a prescrição trintenária, conforme determinado pelo Juízo a quo. PRESCRIÇÃO. 13º SALÁRIO DE 2013. O marco prescricional fixado pela sentença exequenda, não tem o condão de gerar a proporcionalidade da gratificação natalina, pois esta somente se torna integralmente exigível em dezembro, nos termos da Lei n. 4.749/65. Tendo em vista que o exequente laborou durante todo o ano de 2013, a parcela é devida pelo valor integral, conforme decidiu o julgador de primeiro grau. FGTS E 40% SOBRE AVISO PRÉVIO. A apuração do FGTS e 40% sobre o aviso prévio foi determinada pela sentença exequenda, assim, a pretensão do executado de excluir a referida parcela fere os termos da coisa julgada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. A coisa julgada fixou os honorários no percentual de 15%, para ambas as partes, na proporção de sua sucumbência (Artigo 791-A, caput e parágrafos da CLT) e, nos cálculos homologados, apenas foi apurada a parte devida ao reclamante. Assim, procede a insurgência do executado e, em observância a coisa julgada, os cálculos devem ser retificados. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÉPOCA PRÓPRIA. MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO. A coisa julgada expressamente determinou a observação do entendimento contido na súmula 381 do TST. Assim, ao determinar época própria diversa para a incidência dos índices de correção monetária, a decisão agravada afrontou os termos da coisa julgada, razão pela qual, merece reforma. Agravo a que se dá parcial provimento (site do TRT1).



    Opostos embargos de declaração contra a decisão acima, não foram acolhidos:



    No que diz respeito à alegação de que não há no exordial pedido de prescrição trintenária e que o Embargada requereu, em sua petição inicial, o recolhimento do FGTS somente do período imprescrito, não há omissão. O acórdão deferiu os depósitos de FGTS somente sobre o período imprescrito e o acórdão embargado registrou que "a sentença exequenda determinou, quanto ao FGTS, a observação da Súmula 362 do C. TST. Constatado que se trata de FGTS não depositado em período do vínculo (2011 a 2016) e que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, deve incidir a prescrição trintenária, conforme determinado pelo Juízo a quo." (ID. 1b5f762) Como se vê, houve análise detalhada referente ao FGTS, inclusive nos fundamentos do acórdão (ID. 1b5f762 - Pág. 5-7).



    Quanto à alegada omissão da aplicação da OJ 42, da SDI-1 do TST, que desconsidera a projeção do aviso prévio indenizado por ausência de previsão legal, o acórdão foi claro ao explicitar que "a apuração do FGTS e 40% sobre o aviso prévio foi determinada pela sentença exequenda, assim, a pretensão do executado de excluir a referida parcela fere os termos da coisa julgada" (ID. 1b5f762 - Pág. 8).



    Assim, não verifico as omissões alegadas. A leitura das razões de Embargos de Declaração demonstra que o objetivo da parte não é o aprimoramento da decisão, mas a obtenção do reexame de questões, já analisadas nos autos e, ainda que fosse hipótese de erro de julgamento, os embargos de declaração seriam via inadequada, devendo o Embargante manejar recurso próprio.



    Os embargos de declaração, cujo estreito regramento encontra-se nas hipóteses do art. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do julgado.



    Nego provimento (site do TRT1).



    Conforme verificado no sítio da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, a sentença no processo de conhecimento, na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício, transitou em julgado em 12/5/2021.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator